Tribunal: TJSP
Processo: 2053999-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053999-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante GEOVANA
DE ARRUDA CARDOSO e Paciente LUCAS SILVA DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053999-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42652
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42652
HABEAS CORPUS no 2053999-33.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: GEOVANA DE ARRUDA CARDOSO
PACIENTE: LUCAS SILVA DE CAMARGO
COMARCA: CAMPINAS/SP
DEECRIM UR 4
UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL

A Doutora Geovana de Arruda Cardoso, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de LUCAS SILVA DE
CAMARGO, no qual informa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR 4
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca
de Campinas/SP.
Sustenta a ilustre impetrante, que o paciente foi
condenado ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime
inicial semiaberto pela prática do delito tipificado pelo artigo 168 do Código Penal.
Afirma ser o paciente portador de bronquite crônica além
de ser hipertenso, condições que o colocam no grupo de risco da pandemia
Convid-19, aduzindo que por força da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, cabe
aos Magistrados, com competência em matéria de execução criminal, considerar
várias medidas a fim de evitar a propagação da epidemia no sistema
penitenciário.
Argumenta que, contudo, que o pedido formulado à
autoridade apontada como coatora sequer foi examinado o que configura
flagrante constrangimento ilegal.
Requer a concessão da ordem, para que o paciente seja
agraciado com a antecipação da progressão ao regime aberto ou em caso de
entendimento diverso, seja agraciado com a prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053999-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42652
3

O pedido liminar foi indeferido (fls. 11/13). Processada
a ordem.
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
informações às fls. 56/57, acostando aos autos, o documento pertinente (fls.
58/68).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 71/73, se manifestou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de LUCAS
SILVA DE CAMARGO, objetivando a antecipação da progressão de regime ou
cumprir sua pena em prisão domiciliar.
De acordo com as informações prestadas nos autos, o
paciente foi condenado ao cumprimento da pena de cinco anos de reclusão em
regime semiaberto, por infração ao art. 168, § 1.o, III, (três vezes), c.c. art. 69,
“caput”, ambos do Código Penal, havendo a previsão de ser progredido ao
regime aberto no dia 12 de setembro de 2020. Pleiteou a antecipação de
progressão de regime, razão pela qual, foram solicitadas informações médicas e
ambulatoriais na Unidade Prisional, informações estas, que foram prestadas,
dando conta de que o paciente vem recebendo tratamento adequado ao quadro
de asma brônquica e que quanto à sua pressão artéria, está dentro da
normalidade com a perda de peso e que se houver necessidade de avaliação
e/ou conduta médica, será encaminhado à Unidade de Saúde referenciada pelo
Município.
Sem razão a insurgência lançada pelos combativos
impetrantes.
Primeiramente, cumpre salientar que agiu corretamente
o Magistrado de piso ao solicitar informações acerca da saúde do paciente, antes
de analisar o seu pedido de antecipação de progressão de regime ou prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053999-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42652
4
domiciliar.
Insta referir que a prisão domiciliar no âmbito da
execução penal é cabível quando o beneficiário do regime aberto comprovar o
preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução
Penal, o que não é o caso da ora paciente.
Insta referir que, embora a jurisprudência em casos
excepcionais admita a extensão do benefício da prisão domiciliar a custodiados
que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos de pessoas
gravemente doentes, internadas em hospitais, acamadas e em estágio terminal,
tal solução não alcança o paciente.
Ainda que se leve em conta a situação de
excepcionalidade no momento, imposta pelo covid-19, não há nos autos
comprovação da impossibilidade de o paciente receber tratamento adequado no
local onde está preso, em hipótese de necessitar de cuidados médicos, não
havendo assim se falar, em antecipação de progressão de regime ou em
concessão de prisão domiciliar.
Há que se ponderar que o enfrentamento da pandemia
do corona vírus, por si só, não impõe a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar, até porque, não há amparo legal
para tanto, bem como vai de encontro com a preservação da segurança pública,
garantida pela Constituição Federal, em seu art. 144.
De outro modo, cumpre observar que a recomendação
do CNJ na qual se apoiou a ora impetrante, dentre outras medidas adotadas
pelas autoridades para conter a propagação do covid-19, não constitui licença
para a soltura indiscriminada dos presos que não possuem os requisitos legais
para tanto.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator